Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. ATOS DISCRIMINATÓRIOS PRATICADOS EM TRANSPORTE PÚBLICO. DISCRIMINAÇÃO POR ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDADE. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos principais e reconvencionais formulados em ação de indenização por danos morais. A autora pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que foi vítima de ato discriminatório praticado pela ré em razão de sua orientação sexual. Já a ré busca a procedência do pleito reconvencional, aduzindo ter sido ofendida pela autora em razão de sua idade, após repreensão quanto ao volume alto do celular da requerente em vagão de metrô.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de ato ilícito praticado por cada uma das partes, consistente em conduta discriminatória perpetrada no interior de transporte público, e o respectivo direito ao recebimento de indenização por dano moral, ante a ofensa aos direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. A ofensa de ordem moral tem por fato gerador conduta ilícita caracterizada pela ação ou omissão de outrem que, lesionando ou expondo a perigo de lesão direito da personalidade, atinge valores subjetivos da pessoa e provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
5. O conjunto probatório revela que tanto a autora quanto a ré se alteraram no dia dos fatos, resultando em ofensas e acusações recíprocas, as quais, a despeito de sugerirem tom discriminatório, não dão azo à reparação por dano moral.
6. Ausente a clareza quanto a como se iniciou o conflito, e tendo em vista que tanto a autora quanto a ré incorreram em condutas desrespeitosas, não há como se atribuir o dever indenizatório de forma exclusiva a qualquer das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Majoração de honorários. Suspensão da exigibilidade da verba devida pela autora.
Tese de julgamento:
1. Ofensas verbais, ainda que sugiram teor discriminatório, quando proferidas reciprocamente e sem clara distinção de gravidade, não autorizam a reparação moral.